Tribunal: TJBA
Processo: 8004155-09.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004155-09.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: JOYCE LENE BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
AMIRA MAYLA SOUZA ARNAUT DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO EM UNIDADE DO SUS. ESQUECIMENTO DE COMPRESSA CIRÚRGICA APÓS PARTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, CF/1988). LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. TEMA 940 DO STF. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). RECURSO DESPROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Feira de Santana contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados por Joyce Lene Brito Santos.

2. A autora foi submetida a parto em hospital integrante da rede municipal, ocasião em que foi esquecida compressa cirúrgica em sua cavidade uterina, removida apenas em 25/04/2023, após quadro infeccioso.

3. O apelante sustenta ausência de nexo causal, inaplicabilidade da teoria do risco integral e requer a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Município possui legitimidade passiva para responder por erro médico ocorrido em unidade do SUS; (ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução; e (iv) saber qual o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo demonstração do dano e do nexo causal.

6. Nos termos do Tema 940 do STF, a ação deve ser ajuizada contra o ente público responsável pela prestação do serviço.

7. O prontuário médico comprova a retirada de compressa cirúrgica esquecida após o parto, evidenciando falha na prestação do serviço.

8. O valor de R$ 50.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do dano e compatível com a jurisprudência.

9. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), aplicando-se a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício apenas para fixar os juros de mora desde o evento danoso.

Tese de julgamento
: “1. O ente público responde objetivamente por falha na prestação de serviço de saúde no âmbito do SUS. 2. O esquecimento de material cirúrgico em paciente caracteriza defeito do serviço e enseja indenização por danos morais e materiais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 37, § 6º, e 196; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 85, § 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.027.633, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 14.08.2019 (Tema 940); STJ, AgInt no REsp 1.552.430/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8004155-09.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e como apelada JOYCE LENE BRITO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta